Tribunal: TJDFT
Processo: 0029123-31.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029123-31.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: CRISTIANO LUIZ MARQUES, FABIANA TOLENTINO DE ALMEIDA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CULPA DA CONSTRUTORA (PROMITENTE VENDEDORA). EXCLUDENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. 1. Apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o atraso injustificado na obrigação de entregar o imóvel objeto de contrato de compra e venda de imóvel na planta e, em consequência, condenou as rés ao pagamento da multa contratual de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por mês de atraso, até a data da efetiva entrega do imóvel. 2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo. 3. A alegação de ocorrência de chuvas torrenciais, greves no sistema de transporte público, carência de mão de obra qualificada e de materiais são questões que se inserem no risco do negócio exercido pelas construtoras, não sendo suficientes para justificar a impontualidade das mesmas na entrega do imóvel na data aprazada. 4. (TEMA 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, em 22/05/2019, DJe 25/06/2019 - grifos nossos). 5. Dessa forma, segundo o entendimento acima julgado, se cláusula penal moratória prevista em contrato estabelece, a título de indenização pelo adimplemento tardio da obrigação, multa mensal em valor equivalente 0,5% do valor atualizado do contrato, deve ser esta aplicada à espécie, afastando-se a sua cumulação com lucros cessantes, visto que o valor fixado, segundo as regras do comércio, equivale ao valor que seria auferido caso o imóvel fosse locado, guardada as particularidades de cada caso específico. 6. O termo final da incidência da multa contratual deve ser a data da entrega das chaves, pois é este o momento em que o adquirente passa a efetivamente dispor do bem imóvel, não se podendo responsabilizá-lo por qualquer eventual demora decorrente do registro da carta de habite-se ou da individualização das matrículas do imóvel, tanto mais se o imóvel encontra-se quitado. 7. Recursos de apelação das partes conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam que o acórdão encerrou violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 422, asseverando que a indenização pelo atraso na entrega do imóvel já foi adimplida, uma vez que efetuaram o pagamento da multa contratual de 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, consoante a cláusula 7.1.1. do contrato, razão pela qual não subsistiria obrigação por parte das insurgentes; b) artigos 393 e 884, defendendo a inexistência do dever de indenizar, ao argumento de que o atraso na entrega da obra teria decorrido de caso fortuito ou força maior. Subsidiariamente, pugnam para que a multa seja calculada apenas sobre os valores efetivamente pagos. Sustentam que o termo final da multa contratual é a data da expedição do “habite-se” e que os juros de mora somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da demanda. Contudo, deixam de particularizar quais dispositivos legais reputam malferidos. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 393, 422 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo no tocante ao termo final da multa contratual, bem como em relação ao termo inicial dos juros de mora, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024